Tribunal: STF
Processo: RHC 198185
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Maycon Nilton Rosa Damaceno, contra acordão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 612795/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de Agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra de fls. 184/188 em que não conheci da impetração e deixei de conceder a ordem de ofício por entender não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de prisão domiciliar. 
    No presente recurso, a defesa reitera os argumentos de que o paciente pertence ao grupo de risco de contaminação e morte por Covid19. 
    Afirma que a manutenção do cárcere do paciente em presídio superlotado com sério risco de infecção e morte por Covid-19 é causador de evidente constrangimento ilegal, sendo a concessão da ordem tem evidente caráter humanitário. 
    Argumenta, ainda, que a unidade prisional não possui estrutura para atendimento médico adequado a eventuais casos suspeitos, nem mesmo instalações adequadas para atender às medidas de isolamento de afim de evitar a disseminação da doença. Requer o provimento do presente agravo a fim de reformar o decisum singular. 
    É o relatório.” (eDOC 2, p. 71)
    Alega-se que o paciente, por ter tuberculose, não pode ficar no ambiente carcerário em tempos de pandemia de Covid-19, devida à alta possibilidade de contaminação dentro da unidade prisional.
    Requer-se, em liminar e no mérito, a colocação do paciente em prisão domiciliar.
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:  
    “A partir do referido conteúdo, na hipótese em debate, embora se reconheça ser o ora paciente portador de tuberculose, as instâncias ordinárias afirmaram que ele vem recebendo adequado tratamento no interior da penitenciária na qual se encontra inserido. 
    De mais a mais, repita-se, não foi demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, o manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. 
    Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar. 
    Nessa ordem de ideias, o acolhimento da tese trazida no presente feito, a fim de demover o que concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita. 
    Acresça-se, por fim, que é consolidado neste Superior Tribunal de Justiça a orientação segundo a qual o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração. 
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental no habeas corpus (eDOC 2, p. 71)
    Colho também, trecho do acordão TJ/SC:
    “Não se olvida que o Estado, ao segregar indivíduos em estabelecimentos prisionais para a execução de reprimendas privativas de liberdade, assume a responsabilidade de lhes assegurar, dentro do cárcere, a incolumidade física e os atendimentos de saúde de natureza preventiva e curativa (art. 5º, XLIX, da Constituição Federal; art. 14 da Lei de Execução Penal; Portaria Interministerial n. 1.777/2003 dos Ministérios da Saúde e da Justiça). 
    É certo, por outro lado, que ao Estado também é conferido o inafastável poder-dever de garantir a segurança pública (art. 144 da Constituição Federal), prerrogativa que perpassa, necessariamente, pela apuração dos ilícitos penais e justa aplicação das sanções cominadas aos infratores, com fins de retribuição, prevenção e ressocialização. 
    Daí se conclui que, embora plenamente legítima, a preocupação relacionada à possibilidade de contaminação de reclusos com enfermidades, inclusive aquela denominada Covid-19, não pode ser utilizada como pretexto para a soltura irrefletida de indivíduos que demonstraram, com atos pretéritos, sua intensa periculosidade, pois isso significaria submeter toda a sociedade a intolerável risco. 
    […]
    No presente caso, o reeducando foi condenado ao cumprimento total de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de três crimes de roubo e um de corrupção de menores (fl. 293 dos autos da execução penal), tendo progredido ao regime semiaberto em 04/03/2020 (fls. 308/310 dos autos da execução penal). 
    Segundo projeção constante nos autos originários, terá direito à progressão ao regime aberto em 29/07/2022 (fl. 311 dos autos de execução penal). 
    Diante deste panorama, anote-se que as medidas cogitadas pelo apenado, ao menos no presente momento, não se mostram pertinentes - ainda que o réu, na ocasião das sentenças condenatórias, era tecnicamente primário. 
    Ressalta-se que o agravante nasceu em 27/12/1997, ou seja, conta com 22 (vinte e dois) anos de idade (fl. 293 dos autos de origem), e, apesar de asseverar que possui tuberculose, não colacionou aos autos qualquer atestado que comprove, apenas "informações prestadas por seus familiares", situações que não servem para a análise da benesse ora pretendida. 
    Não obstante, imperioso destacar que não há nos autos qualquer informação de que o apenado esteja impedido de "[...] receber tratamento medicamentoso no interior da unidade prisional, tampouco que apresente limitações graves em razão da enfermidade enfrentada, aliado ao fato de que o trato médico-hospitalar pode ser disponibilizado pelo ergástulo em que se encontra" (TJSC - Agravo de Execução Penal n. 0000707-55.2020.8.24.0023, da Capital, Segunda Câmara Criminal, Rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. em 09/06/2020). 
    […]
    Considerando que, no atual cenário, o risco de contaminação no interior do ergástulo não denota situação de excepcional temeridade - sequer é comprovadamente superior àquele existente fora do cárcere, a propósito -, deve prevalecer o interesse social na regular execução da pena, afigurando-se incabíveis medidas alternativas que, na prática, esvaziariam, ou mitigariam despropositadamente, o caráter repressivo da sanção cominada ao apenado.” (eDOC 1, p. 66 -68)
    O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Na espécie, o paciente cumpre pena por 3 crimes de roubo e 1 de corrupção de menores, e, segundo os autos, nasceu em 27/12/1997, ou seja, conta com 22 (vinte e dois) anos de idade, e, apesar de asseverar que possui tuberculose, não colacionou aos autos qualquer atestado que comprove. 
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente